Tribunal: TJMT
Processo: 1023844-72.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023844-72.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TATIANE AMORIM CAMPOS - CPF: 894.155.401-25 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1023844-72.2020.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Tatiane Amorim Campos

Embargado(s):

Vivo S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de setembro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Recorrente, ora. Embargante e negou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

A Embargante alega que o acórdão apresenta vício ao argumento de que a decisão foi omissa com relação às provas reconhecidas na sentença, visto que alega ter impugnado especificamente o áudio de gravação colacionado pela Embargada.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos, dando-lhe provimento, para que seja reformada a sentença sanando a omissão apontada, extinguindo o feito, sem resolução do mérito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, obscuridade e omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Desta forma, resta evidente que não procedem as argumentações da Embargante que o acórdão apresenta contradição/omissão, pois a decisão foi fundamentada, conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Em que pese à Autora/Embargante alegar que houve não restou comprovada a relação jurídica, bem como a origem da obrigação, visto que impugnou o áudio de gravação alegando que não é a pessoa que está falando.

Observo que foi registrado o seguinte no voto:

“Pois bem. A Reclamada instruiu a sua defesa gravação de áudio onde a Autora confirma a contratação do plano telefônico e seus dados pessoais como: nome completo, número de CPF, nome da mãe e etc., deste modo, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento, sendo desnecessária a realização de prova pericial, com a finalidade de constatar se a voz constante no áudio é da Autora ou não.

Além do áudio de gravação, a empresa de telefonia juntou as faturas telefônicas e o relatório de chamadas referente ao período de 18/05/2018 a 27/12/2019, do terminal móvel (66) 997222446”.

Pois bem.

Acresço ainda que em consulta ao sistema Projudi (AUTOS N°8017405-28.2017.811.0003) a Embargante informou o número de telefone (66) 99722-2446, como sendo seu e conforme fundamentado na sentença proferida os meios de provas colacionados pela Embargada consistente em tela de sistema,
relatório de chamadas originadas e recebidas de titularidade da Autora, cujo a linha é o mesmo número que o informado pela Autora nos autos citado acima
,
além de que as telas de sistema demonstram diversos pagamentos efetuados
, bem como no áudio de gravação há confirmação dos dados pessoais, como: nome completo, CPF. Não restam dúvidas quanto a contratação e utilização dos serviços da empresa Embargada. Colaciona abaixo a procuração constante nos autos do Projudi:

Cabe acrescentar que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação da Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração

Portanto, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os. Considero a Embargante como litigante de má-fé por ter alterado a verdade dos fatos (CPC, art. 80, II), e, por ser litigante de má-fé a condeno a pagar multa que fixo em 2% sobre o valor atribuído à causa (CPC, art. 81) e honorários advocatícios que fixo em 10% também sobre o valor atribuído a causa (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021